Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704619-36.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRENDA FERNANDES SANTAS EMBARGADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO Pretende a recorrente no ID 49493055 a concessão da gratuidade judiciária após o não conhecimento do recurso. A gratuidade foi indeferia em razão da intempestividade na juntada de documentos (ID 48104513). Embora a gratuidade judiciária possa se requerida em qualquer momento processual, o seu efeito não retroage, conforme entendimento do STJ (RECURSO ESPECIAL No 904.289 - MS). Não há, pois, razão para a concessão da gratuidade judiciária nesse momento processual, já que o benefício não alcançaria as condenações de custas e honorários pretéritas. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito